Tribunal: TJES
Processo: 5002625-47.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002625-47.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: LURDES APARECIDA FERRI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e
voto
com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E ARBITROU OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE DE QUE O PERCENTUAL DEVE INCIDIR SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. REDISCUSSÃO NOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS

1. Alega a parte embargante que houve erro material na decisão, tendo em vista que a condenação em honorários foi dada em 10% do valor da causa, argumentando para tanto, que deveria ser meramente pelo proveito econômico
.

2. Todavia, cumpre recordar que a mera insatisfação com os pontos de vista acolhidos no corpo do decisum guerreado, data vênia, não se compraz com a acepção de “omissão” versada pelo legislador, como hipótese de cabimento dos embargos.

3. Ainda assim, destaco que, no sistema da Lei nº 9099/95, não há que se cogitar de "proveito econômico" em caso de sucumbência recursal sem condenação a quo, uma vez que o parâmetro legal expresso é o valor atualizado da causa. Tal deve ser a base de cálculo, ainda que o efetivo proveito econômico obtido pela parte em primeiro grau lhe seja inferior. É uma consequência inevitável do nítido caráter sancionatório, e não remuneratório, da condenação em honorários na Lei nº 9099/95.

4. Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)